Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-62.2016.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000448-62.2016.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO APELADO: JUVANILDO SANTOS DE JESUS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA A PESSOA FALECIDA. VÍCIO ORIGINÁRIO INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção de ação originariamente ajuizada como Busca e Apreensão, posteriormente convertida em Execução de Título Extrajudicial, ao fundamento de ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida após o falecimento do devedor. O embargante sustenta omissão quanto aos efeitos da conversão da ação, contradição interna no julgado e violação ao art. 10 do CPC, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar os efeitos da conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial quanto à exigência de constituição em mora; (ii) estabelecer se há contradição interna ao reconhecer a conversão do feito e, simultaneamente, extingui-lo por ausência de pressupostos processuais; (iii) determinar se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo da parte. O acórdão enfrentou expressamente a tese relativa aos efeitos da conversão da ação, ao afirmar que a ausência de constituição válida em mora constitui vício originário e insanável da Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, não sendo suprido pela posterior conversão em execução. A constituição em mora é pressuposto essencial da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, exigindo comprovação válida do inadimplemento para o deferimento da medida. A notificação extrajudicial expedida após o falecimento do devedor é juridicamente ineficaz, pois a personalidade civil se extingue com a morte (art. 6º do CC), inexistindo sujeito apto a ser validamente constituído em mora. A faculdade de conversão prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 pressupõe a existência de ação de busca e apreensão validamente instaurada, não sendo apta a convalidar vício originário consistente na ausência de mora regularmente constituída. A boa-fé do credor ou o desconhecimento do óbito não suprem a inexistência de pressuposto material e processual indispensável à validade da demanda fiduciária. Não há contradição interna no acórdão, pois a fundamentação e o dispositivo são harmônicos ao concluir que o falecimento anterior ao ajuizamento impede a formação válida da relação processual e invalida a constituição da mora, inviabilizando a ação e sua conversão. A autorização interlocutória para citação dos herdeiros não impede o reconhecimento, em grau recursal, da ausência de pressupostos processuais, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, nos termos do art. 1.013 do CPC. Não se configura violação ao art. 10 do CPC, pois a matéria foi devolvida ao Tribunal pela apelação, tendo a parte oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos adotados, restando superada eventual irregularidade ocorrida em primeiro grau. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000448-62.2016.8.05.0258, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO SA e como Embargado JUVANILDO SANTOS DE JESUS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 7/S